Tribunal: TJES
Processo: 5008763-96.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Benfeitorias; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008763-96.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIVERE SAUDE LTDA e outros
APELADO: POUSADA PORTO DE UBU LTDA e outros (4)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO DE ALUGUEL.
LOCAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEPÓSITO DAS CHAVES EM JUÍZO
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Como é de conhecimento,
o aluguel se destina a compensar o locador pela perda do direito de gozar e fruir do imóvel, em razão da entrega da posse direta dele ao locatário, sendo que a subutilização – ou até mesmo a não utilização – durante determinado período não afasta a obrigação de pagar os alugueres, o qual cessa apenas com a entrega das chaves, marco da rescisão do contrato de locação.

2. Neste diapasão, a despeito das alegações recursais de que teria havido prévia notificação dos locadores acerca do desinteresse da locatária em permanecer no imóvel, agendando data para a entrega das chaves, não há como olvidar que tal evento somente ocorreu em 24/08/2021, quando depositadas em Juízo.

3. No ponto, cumpre esclarecer que, ao contrário do consignado pelo julgador
a quo
, o
“
efeito liberatório das obrigações locatícias ocorre com o depósito das chaves em Juízo”
.
(TJSP; Apelação Cível 1004172-38.2021.8.26.0161; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2023; Data de Registro: 07/03/2023).

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Peço vista
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008763-96.2021.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 03/04/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA
e
SIMONE CHIEP
P
E MOURA
, haja vista estar inconformado com a r. sentença id. 3658225, posteriormente integrada pela decisão id. 3658239, que rejeitou a pretensão formulada na inicial dos embargos à execução por eles opostos em desfavor do
POUSADA PORTO DE UBU LTDA.
e
OUTROS
,
“devendo a execução de título extrajudicial sob o número 0001284-40.2021.8.08.0024 ter seu devido prosseguimento”
.

Em suas razões id. 3658243, os apelantes defendem: (i)
“conforme narrado e provado no bojo dos autos, os apelados, quando notificados da rescisão da locação, passaram a se comportar de forma tacanha para impedir o término do contrato e assim exigir, indevidamente, mais valores a título de aluguel”
; (ii) nessa ordem de ideias, o pagamento dos aluguéis até a efetiva entrega das chaves, tal como concluído pelo julgador
a quo
,
“acaba por premiar a parte que agiu em contrariedade à boa-fé e a lei”
; (iii) “
vale ressaltar que as chaves foram entregues mediante ordem de consignação nos autos do processo nº 0005182-61.2021.8.08.0024, justamente porque os apelados se quedaram reticentes em recebê-las administrativamente”
; (iv)
“por isso, em casos desta natureza, o termo final do contrato de locação deve corresponder à data em que locador foi notificado acerca do término da relação, e não à data da efetiva entrega das chaves”
; (v)
“a notificação para rescisão do contrato foi recebida pelos apelados em 09/07/2020, com expressa menção de que as chaves estariam à disposição em 09/08/2020”
; (vi) “caso não acolhidos os fundamentos expostos no tópico anterior, merece reforma o julgado para que se fixe o termo do contrato na data de 22/12/2020, quando se tem provada a desocupação do imóvel”, e; (vii) de mais a mais, também incorre em equívoco a constatação de que as chaves teriam sido entregues em 18/10/2021 - as chaves foram verdadeiramente entregues em 24/08/2021, após o deferimento de medida liminar em 17/08/2021.

Contrarrazões conforme id. 3658248.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 15 de março de 2023.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO GONÇALVES:-

Excelência, cumprimento esta egrégia Câmara na pessoa do eminente Presidente, Desembargador Manoel, aos demais colegas, pares, advogados que estão presentes e aos acadêmicos de Direito.

Inicialmente peço vênia ao eminente relator para pedir permissão para fazer sustentação deste processo e do número 28 de forma concomitante, porque são casos colaterais, e lógico, com a concordância da parte contrária, se não for nenhum problema faremos uma abordagem. Isso até em respeito ao tempo de vossa excelência e dos demais.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA (RELATOR):-

Eu votarei separado porque as partes são diferentes, mas realmente são matérias correlatas. Acho que é interessante ouvirmos a sustentação dos dois processos, sem objeção.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO GONÇALVES:-

Perfeitamente, excelência, agradeço.

Excelências, no processo número 28 represento a clínica VIVERE e a coexecutada, a senhora Simone Chieppe Moura, e no de número 27 represento um coexecutado também, Dr. Marcus Cappi
Chrysostomo
. Estamos aqui em julgamento de um processo de embargos à execução que foi oposto contra a execução em que se discute um contrato de locação não residencial.

Trocando em miúdos o quadro fático do litígio, a clínica VIVERE, em meados do ano de 2018 firmou um contrato de locação com os apelados (nos dois processos) para implementar no imóvel locado uma estrutura de clínica de psiquiatria para internação. Foi um contrato celebrado com prazo de três anos, que se iniciaria no dia 1º de julho de 2018 e se encerraria no dia 30 de junho de 2021. E para viabilizar o início das atividades, a apelante VIVERE precisou despender algumas reformas no imóvel para a finalidade de viabilizar a consecução das atividades. Essa reforma foi comunicada aos proprietários apelados, foi anuída, aquiescida e foi feita.

Ocorre que, no ápice da pandemia, no ano de 2020, somado a alguns outros fatores de ordem econômica, a atividade se tornou inviável e não seria possível cumprir o contrato até o seu término, que seria em julho de 2021. E, assim feito, foram notificados os apelados no dia 9 de julho de 2020, por meio de carta com aviso com recebimento, onde se manifestou a denúncia do contrato e a disposição de que as chaves estariam prontas para entrega já no mês seguinte, ou seja, em agosto de 2020.

Pois bem, por disposição contratual, os apelados deveriam, nessa ocasião, em um prazo de cinco dias, entregarem e manifestarem eventuais objeções com relação a qualquer fato que pudessem inviabilizar a devolução das chaves. Não o fizeram. Trinta dias depois, extrapolando o prazo contratual, manifestaram que não aceitariam o imóvel porque exigiriam as reformas de readequação para que pudessem voltar a operar como uma pousada.

Face a uma relação pessoal que existia entre os sócios e os apelados, proprietários do imóvel, a apelante VIVERE se dispôs a arcar com essas reformas, que a bem da verdade, eram reformas de pequena monta, reformas triviais, para readequar o imóvel, a essa estrutura de pousada. Reformas que poderiam ser perfeitamente executadas em trinta dias. E assim foi feito. Foi contratado um empreiteiro e foi negociado com os proprietários que essa reforma ocorreria dentro da premissa de que o contrato de locação já se encontrava encerrado.

Pois bem, contratado o empreiteiro e iniciada a reforma, para a surpresa de todos, a reforma foi feita com base em um laudo de vistoria confeccionado pelos próprios apelados, mas não bastasse essa realidade, iniciada a reforma, os apelados começaram a exigir reformas além daquelas que constavam nesse laudo de vistoria. O que nos leva a crer, de querer prolongar a vigência da locação e, assim, cobrar mais prestações de aluguel.

Voltando ao trilho, a reforma que se iniciou em meados de agosto e era para acabar até o final de setembro, por uma ação dos próprios apelados, que começaram a demandar dos empreiteiros mais reformas e mais e mais reformas, acabou-se findando em dezembro daquele ano de 2020. E nesse mês de dezembro foi feita uma reunião presencial entre os locatários e os locadores para formalizar a entrega das chaves e, mais uma vez, para surpresa da apelante, os apelados não concordaram em receber a chave, sempre a pretexto de exigir mais e mais reformas no imóvel.

Bom, face a essa realidade, ou seja, ocorreu essa reunião em dezembro de 2020, iniciado o ano de 2021, mais ou menos nos meados de mês de março, mais precisamente dia 12 de março, a VIVERE entrou com uma ação própria para consignar essas chaves face à recusa dos locatários. Essa ação foi tombada sob o número 000.518.261/2021. Os apelados entraram com essa ação de execução concomitantemente e essa ação foi embargada. E é isso que vamos julgar agora.

O juiz de primeira instância, por sua vez, percebeu a tese e a intenção dos apelados de prolongar a relação locatícia a pretexto sempre de exigir reformas e sentenciou reconhecendo essa realidade. E peço vênia só para constar brevemente o que o juiz
ipsis litteris
afirmou por ocasião da sentença:
os embargados não podem prolongar o contrato de locação por ausência de comprovação de pagamento ou necessidade de obras.

Porém, muito embora tenha entendido e ficado bem claro para o juiz de primeira instância essa realidade, ainda assim julgou improcedente os embargos por entender que, primeiro, não há nos autos prova de que as chaves tenham sido efetivamente entregues e o imóvel tenha sido desocupado e que, nessa ação que foi proposta para consignar as chaves, as chaves só teriam sido devolvidas no dia 20 de outubro de 2021. Ou seja, ele condenou a empresa que notificou em julho de 2020 a pagar aluguéis de julho de 2020 a outubro de 2021. São quase 14 meses de aluguel que a empresa acabou sendo condenada, mesmo tendo manifestado o interesse em não continuar com o contrato.

E é dentro dessas premissas que gostaríamos de chamar a atenção de vossas excelências. Entendemos que o apelo comporta provimento. Primeiro, porque, ora, se o juiz reconhece que houve má-fé por parte dos apelados e houve culpa em não receber as chaves, a pretexto de uma justificativa imotivada, conceder esses aluguéis além do período que extravasa a notificação de denúncia e o momento em que os apelados retiraram as chaves no processo, seria premiar quem agiu de má-fé. E, nesse sentido, citamos uma jurisprudência, um precedente, que acho que ampara o entendimento de que o apelo deve ser provido para consignar os aluguéis devidos somente até a data em que foi formalizada a rescisão.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na apelação 2014010412-39, consignou:
uma vez demonstrado que a recusa da locadora no recebimento das chaves foi indevida, o termo final da obrigação locatícia deve corresponder à data da notificação extrajudicial de desocupação e disponibilidade das chaves do imóvel ao locador e não à data do depósito das chaves em juízo.

Mas, ainda que vossas excelências não compartilhem com esse entendimento, que para nós é muito completo, gostaríamos de chamar atenção também para alguns pontos fáticos que parecem não ter sido bem observados em primeira instância.

O primeiro deles é que ao contrário do que o juiz colocou em sentença, havia, sim, prova de que o imóvel estava desocupado desde a data em que foi feita a notificação. Os próprios apelados juntaram no processo uma notificação datada de dezembro de 2020, quando foi feita essa última reunião, essa notificação é instruída com fotos, nessa notificação se menciona que o imóvel está vazio e as fotos atestam. Ou seja, se for por esse entendimento de que não havia prova, prova há. E, subsidiariamente, o máximo que se poderia entender é que os aluguéis seriam devidos até ali.

E ainda que assim não se entenda, essa outra ação que foi ajuizada para consignar as chaves, que é uma ação de cunho declaratório, foi ajuizada no dia 12 de março de 2021, ou seja, a sentença retroagiria, via de regra, à data em que a ação foi proposta.

No dia 17 de agosto de 2021 que foi deferida a liminar autorizando os apelantes a consignar as chaves no processo. E somente em 29 de outubro, ou seja, um mês depois que a liminar foi proferida, que os apelados se dignaram a retirar as chaves do processo. Então não poderiam os aluguéis serem devidos até o dia 29 de outubro porque também,
data maxima venia,
entender dessa forma

significa penalizar a parte pela demora do processo. A ação foi proposta a tempo, em 12 de março de 2021. Na mais forçosa das interpretações, os aluguéis só poderiam ser devidos até ali.

Pontuando por fim, para finalizar esse aspecto do processo, o contrato de aluguel se encerraria em 30 de junho de 2021, então não há qualquer elemento para amparar a continuidade desse entendimento.

Agora, entrando no mérito da discussão do processo nº 27, no qual represento o Sr. Marcus Cappi, o que se discute é um debate colateral a todo esse quadro fático exposto. Não obstante a todos esses motivos que já atestam a inexigibilidade das verbas que estão em execução, o Sr. Marcus Cappi foi avalista desse contrato de locação porque ele era sócio da empresa VIVERE na época que o contrato foi assinado. Aliás, o Sr. Marcus Cappi foi o elo pessoal que travou a relação com os locatários para que chegasse nesse contrato de locação.

O Sr. Marcus Cappi saiu da sociedade no dia 24 de outubro de 2018, ou seja, dois anos antes desse imbróglio se deflagrar e ele comunicou aos proprietários do imóvel. A comunicação foi feita, foi provada nos autos e a bem da verdade os apelados nem contestaram. Não contestaram nada, diga-se de passagem. Não houve contestação nesse processo. A presunção de veracidade que isso foi comunicado e atestado pelos proprietários do imóvel é indene. Por esse motivo ele já deveria ser eximido da obrigação.

Nada obstante, o magistrado de primeira instância mantém o Sr. Marcus Cappi corresponsável pela dívida, por um entendimento, mais uma vez,
data venia
, frágil, de que o contrato estava vigorando por prazo indeterminado. O que a nós não soa minimamente razoável e contraria os preceitos da jurisprudência hodierna.

Nesse sentido, o STJ já manifestou por mais de uma ocasião, Resp 1.116.952:
é possível em casos tais a exoneração da fiança prestada tanto por prazo determinado quanto por prazo indeterminado, desde que observada as disposições do art. 1500 do Código Civil de 2016 ou do art. 835 do Código Civil
. Em outra ocasião:
tendo a sócia fiadora e seu cônjuge notificado ao locador sua pretensão de exoneração do pacto fidejussório em razão de sua retirada da sociedade, que afiançaram, direito lhes assiste de se verem exonerados da obrigação, uma vez que o contrato fidejussório é intuitu personae. Sendo irrelevante no caso que o contrato locatício seja estipulado por prazo ou ainda esteja em vigor.

Então esse entendimento,
data maxima venia
, também comporta reforma porque não encontra fundamento minimamente razoável para mantê-lo responsável pela dívida e é contrária à jurisprudência dos tribunais superiores.

Por isso pedimos provimento dos dois apelos. No primeiro caso que seja estabelecido o limite dos aluguéis até a data em que foi formalizada a notificação e no segundo caso para exonerar o sócio fiador, que comunicou sua saída da empresa e não houve qualquer objeção por parte dos proprietários. Agradeço.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO TADEU RIZZO:-

Boa tarde a todos. Egrégia Câmara, eminentes julgadores, advogados presentes, servidores e acadêmicos de direito que prestigiam esta sessão de julgamento.

Eu falo pelas partes apeladas e vou sustentar primeiro o processo pautado sobre o número 27, o apelo do senhor Marcus Cappi.

A situação não é, de fato, como narrada aqui no contexto dos fatos. Os fatos se passaram de uma forma completamente diversa da narrada aqui na tribuna pelo advogado, com toda a vênia. É preciso fazer correções aqui.

Então, de fato, o senhor Marcus Cappi foi acionado em uma execução por ser fiador em um contrato de locação e ele afiançou para a pessoa jurídica que ele participava como sócio.

No curso do contrato, vigente ainda por prazo determinado, o senhor Marcus Cappi se retirou da sociedade, não fez qualquer comunicação à empresa à empresa locadora de sua retirada da sociedade e tampouco enviou qualquer correspondência no sentido de que ele pretendia se exonerar da fiança prestada.

Então, isso não existe, não há nos autos documento algum, como referido aqui, de que o senhor Marcus Cappi, sendo fiador numa relação locatícia, vigiando por prazo determinado, tenha pretendido se exonerar da fiança. Não houve qualquer comunicação à locadora nesse sentido.

Naturalmente, vigendo o contrato por prazo determinado, a locação se estendia até 2021, não há como ele se exonerar da obrigação que ele assumiu de fiador no contrato, simplesmente por ter se retirado do quadro social da empresa locatária.

Em relação à apelação do senhor Marcus Cappi, à apelação pautada sobre o número 27, realmente, não procede de forma nenhuma, porque o simples fato de ele se ausentar, se retirar da sociedade, que é locatária e devedora principal, essa simples situação, esse simples evento, não retira a condição de fiador, que foi assumida expressamente no contrato de locação. Seria necessário que ele expressasse formalmente essa pretensão de exoneração, o que, repete-se, não foi feito, não há comunicação alguma dessa pretensão, que ele veio exercitar aqui na demanda, quando citado da ação de execução.

Em relação à apelação pautada sob o número 28, que é da empresa locatária e também de uma fiadora, a apelação não procede, tampouco os embargos que interpuseram a execução.

E aqui discute-se a partir de quando a responsabilidade do locatário cessa na relação locatícia. Ou seja, defende a empresa apelada, os apelados, de que essa responsabilidade só cessa com a efetiva e real entrega das chaves, e não com simples notificação de rescisão da locação, cessarem as responsabilidades do inquilino, no caso.

E no caso aqui, também é preciso corrigir os fatos expostos, porque não se passaram da forma narrada na tribuna pelo digno causídico, que representa a parte apelante.

De fato, vigendo a locação por prazo determinado até 2001, no curso desse período, em 2020, a locatária enviou uma notificação para os locadores, pretendendo pôr fim a rescisão e encerrar a relação locatícia.

Tão logo receberam esse documento, os proprietários, no caso, locadores, fizeram reunião com os inquilinos e ficou acertado que os inquilinos iriam realizar reformas de adaptação ao imóvel para o estado em que eles receberam, porque eles fizeram alterações no início da locação, para que o espaço locado servisse de uma clínica de recuperação de dependentes químicos, de maneira que o imóvel foi totalmente alterado.

As partes, então, nessa reunião, após o recebimento da notificação, sentaram, dialogaram, e ficou estabelecido que o imóvel iria retornar ao estado anterior.

E essas obras demoraram. Os proprietários, locadores, não tiveram qualquer ingerência na realização da obra, como dito aqui, muito pelo contrário, a obra foi toda executada pelos inquilinos, e fiadores, não houve qualquer interferência na realização dessas obras, e essas obras tardaram em muito a acontecer, e resultou nessa exigência dos aluguéis, tendo em vista que o contrato se encontrava em plena vigência e os locadores se julgaram no direito de receber esses aluguéis, porque os aluguéis não cessaram, a obrigação de pagamento dos aluguéis não cessou em função dessa simples notificação e da realização das obras.

Então, o que defende as partes apeladas é que a cessação das obrigações em relação aos aluguéis se dê a partir do efetivo recebimento das chaves em juízo, na ação de consignação.

Também merece aqui ser pontuado em relação a essa ação de consignação, ela só foi proposta em março de 2021, o processo foi literalmente deixado de lado, o despacho, não foi uma ação consignatória, foi uma ação declaratória, para declarar a rescisão da locação. No bojo dessa ação declaratória foi pedido uma antecipação de tutela para recebimento das chaves.

Essas chaves, os locadores tiveram que ir a juízo pedir o recebimento das chaves antes da citação, sabendo eles que o imóvel estava abandonado e que as chaves estavam lá, depositadas no processo. Antes mesmo de receber a citação, eles tiveram o alcance de ir a juízo, pedir o recebimento dessas chaves para se imitir na posse do imóvel.

Então, o que os locadores pretendem é que as responsabilidades de inquilino, no caso dos apelados, se dê até a entrega em juízo das chaves do imóvel locado e esse entendimento é o do STJ, é o entendimento deste Tribunal e das cortes de justiça do país.

E é só. Obrigado pela atenção.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA
e

SIMONE CHIEPEE MOURA
, haja vista estar inconformado com a r. sentença id. 3658225, posteriormente integrada pela decisão id. 3658239, que rejeitou a pretensão formulada na inicial dos embargos à execução por eles opostos em desfavor do
POUSADA PORTO DE UBU LTDA
e

OUTROS
,
“devendo a execução de título extrajudicial sob o número 0001284-40.2021.8.08.0024 ter seu devido prosseguimento”
.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
ao rejeitar a pretensão deduzida nos embargos, senão, vejamos

[...] Pois bem, após compulsar detidamente os autos verifico que as partes celebraram Contrato de Locação de Imóveis Para Fins Não Residenciais, tendo por objeto o imóvel localizado na Rua 18, n° 53, Loteamento Praia de Ubu, Anchieta-ES e terreno anexo localizado na Rua 18, n° 55, Quadra 61, Lote 09, Loteamento Praia de Ubu, Anchieta-ES, constando a primeira embargante como locatária e a segunda como sua fiadora, bem como os embargados como locadores.

No que se refere à ação executória sob o nº 0001284-40.2021.8.08.0024, observo que os embargados requereram a condenação das embargantes ao pagamento da importância atualizada de R$ 71.125,74 (setenta e um mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), referentes aos alugueis em atraso dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020.

Por outro lado, as embargantes sustentam que o contrato de locação foi encerrado em 09/08/2020, após estas requerem a rescisão do referido instrumento em 09/07/2020, fato este que ocorreu em razão das embargantes não conseguirem suportar o pagamento do aluguel em razão da pandemia, mesmo após a redução do valor em 50% (cinquenta por cento) nos meses de março, abril e maio de 2020.

[...]

Diante disso, acerca do objeto da presente demanda, qual seja o importe de R$ 71.125,74 (setenta e um mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), referente aos alugueis supostamente em atraso dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, destaco que em sede de decisão proferida pela 4º Vara Cível de Vitória, e posteriormente confirmada pelo presente juízo no processo sob o nº 0005182-61.2021.8.08.0024, foi deferida em 17/08/2021 a tutela de urgência requerida pela primeira embargante em ação declaratória, sendo determinada a entrega das chaves do imóvel.

Nesse viés, já é entendimento pacificado nos Tribunais pátrios, com destaque para o Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, em que se entende pelo encerramento da relação locatícia a partir da entrega das chaves do imóvel, sendo devido, assim, os alugueis até esta data, bem como que cabe ao locatário comprovar a data em que foram entregues as chaves.

Conforme uníssona jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o término da relação de locação do imóvel locado se dá com a entrega das chaves ao locador:

[...]

No caso em tela, percebe-se que as chaves do imóvel objeto do contrato de locação celebrado entre as partes apenas foi entregue em 29/10/2021, conforme Termo de Entrega de Chaves de fl. 150 dos autos do processo sob o nº 0005182-61.2021.8.08.0024, constando assinatura do advogado dos executados.

À luz do exposto, já se encontra pacificado pelo egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que “[...] a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção” (AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

Ademais, é válido ressaltar que em nenhum momento a primeira embargante informou nos autos dos presentes embargos à execução, ou nos autos da ação declaratória, em que data desocupou o imóvel, pelo contrário, apenas informou que requereu a rescisão do contrato em 09/07/2020.

Ademais, por mais que esta afirme que os embargados se recusaram a receber as chaves, a primeira embargante ainda possuía a opção de ajuizar Ação Consignatória, porém manteve-se inerte a tal questão.

Ante o exposto, após analisar detidamente os autos, entendo que os alugueis referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 são efetivamente devidos.

Isso porque, a locatária, qual seja a primeira embargante, apenas entregou as chaves do imóvel locada em 29/10/2021, não existindo prova em contrário que demonstre que esta desocupou o imóvel em data anterior, ou tenha ajuizado ação consignatória.

Além disso, no tocante à responsabilidade da segunda embargante, esta como fiadora responde de forma solidária pelo débito da locatária decorrente do contrato de locação, já que a fiança trata-se de garantia acessória a obrigação principal, conforme dispõe o art. 818 do Código Civil.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário para que seja declarada a compensação dos valores ora cobrados com as benfeitorias elencadas, consistentes na adequação de combate e prevenção de incêndio, entendo que não cabe discussão sobre tal matéria nesta demanda, haja vista que a ação de execução trata sobre o inadimplemento dos alugueis, não havendo qualquer pedido acerca de benfeitorias. Ademais, a compensação de tais valores deve ser realizada em demanda própria, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, segue jurisprudência pátria:

[...]

Assim sendo, comprovando-se que é incontroversa a inadimplência da parte embargante, e a atualização monetária de débitos judiciais encontrando-se correta sem a incidência de custas e honorários advocatícios naquele momento, tenho que os Embargos à Execução se fazem improcedentes. [...]

Em suas razões id. 3658243, os apelantes defendem: (i)
“conforme narrado e provado no bojo dos autos, os apelados, quando notificados da rescisão da locação, passaram a se comportar de forma tacanha para impedir o término do contrato e assim exigir, indevidamente, mais valores as título de aluguel”
; (ii) nessa ordem de ideias, o pagamento dos aluguéis até a efetiva entrega das chaves, tal como concluído pelo julgador
a quo
,
“acaba por premiar a parte que agiu em contrariedade à boa-fé e a lei”
; (iii) “
vale ressaltar que as chaves foram entregues mediante ordem de consignação nos autos do processo nº 0005182-61.2021.8.08.0024, justamente porque os apelados se quedaram reticentes em recebê-las administrativamente”
; (iv)
“por isso, em casos desta natureza, o termo final do contrato de locação deve corresponder à data em que locador foi notificado acerca do término da relação, e não à data da efetiva entrega das chaves”
; (v)
“a notificação para rescisão do contrato foi recebida pelos apelados em 09/07/2020, com expressa menção de que as chaves estariam à disposição em 09/08/2020”
; (vi) “caso não acolhidos os fundamentos expostos no tópico anterior, merece reforma o julgado para que se fixe o termo do contrato na data de 22/12/2020, quando se tem provada a desocupação do imóvel”, e; (vii) de mais a mais, também incorre em equívoco a constatação de que as chaves teriam sido entregues em 18/10/2021 - as chaves foram verdadeiramente entregues em 24/08/2021, após o deferimento de medida liminar em 17/08/2021.

Pois bem. Como é de conhecimento, o aluguel se destina a compensar o locador pela perda do direito de gozar e fruir do imóvel, em razão da entrega da posse direta dele ao locatário, sendo que a subutilização – ou até mesmo a não utilização – durante determinado período não afasta a obrigação de pagar os alugueres, o qual cessa apenas com a entrega das chaves, marco da rescisão do contrato de locação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção" (AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).
2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.764.164/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. MULTA PENAL. VALOR DA CAUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.423.281/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 6/12/2019).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. LOCAÇÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ART. 67 DA LEI Nº 8.247/91. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO. DEVIDOS OS ALUGUÉIS REFERENTES AO PERÍODO QUE ANTECEDEU O DEPÓSITO. RECEBIMENTO DO IMÓVEL APÓS REFORMA. CONDIÇÃO POTESTATIVA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. MANUTENÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Corte superior compreende que a ação consignatória prevista no artigo 67 da Lei nº 8.245/91 pode ser utilizada para a devolução do próprio imóvel, representada pela entrega das chaves. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça, há muito e de modo reiterado, firmou a orientação de que a entrega das chaves em Juízo põe fim ao contrato de locação, sendo devidos aluguéis ao período anterior à aludida extinção. 4. É possível a entrega das chaves do imóvel objeto de locação em cartório judicial, na hipótese em que o locador se recusa a recebê-lo sem a realização de reforma pelo locatário, porque, além de ser um direito de este devolver o imóvel ao fim do prazo do contrato, a exigência do locador caracteriza condição potestativa, ressaltando-se que eventual prejuízo deve ser discutido em ação própria.
5. Os embargos de declaração interpostos que apresentem pretensão impertinente, como a rediscussão de matérias já decididas, caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC. 6. A Terceira Turma, no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ, firmou entendimento de que, para fins de arbitramento de honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do NCPC, é necessário o preenchimento de requisitos cumulativos que enumera, entre eles, tratar-se do recurso principal de determinada instância, não sendo aplicáveis ao agravo interno e aos embargos de declaração. 7. Em virtude do não conhecimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.617.757/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/10/2018, DJe de 25/10/2018).

Outro não é o entendimento do eg. TJES, notadamente desta c. 4ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES - ÔNUS DO LOCATÁRIO RECURSO PROVIDO
. 1 - O C. STJ já consolidou o entendimento de que só se encerra o vínculo contratual com a entrega da posse direta da coisa pelo locatário ao locador, ou seja, somente com a efetiva entrega de chaves.
2 - Este e. Tribunal de Justiça também já decidiu nesse sentido: O ato de entrega das chaves põe fim à relação locatícia, sendo que os documentos trazidos aos autos pelo apelante não elucidam que a desocupação do imóvel ocorreu em outubro de 2017, por isso, os aluguéis são devidos até o termo de entrega das chaves. (TJES, Classe: Apelação, 035170298299, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019). 3 - Tornam-se ineficazes os argumentos trazidos pelo apelado acerca da data em que desocupou o imóvel, visto que não fez prova de que efetivamente entregou as chaves ao locador.
4 - Essa entrega apenas ocorreu em juízo, conforme se verifica da petição datada dezembro de 2014.
5 Ausência de sucumbência do autor. Inversão da sucumbência. 6 Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014140081101, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020).

A devolução do imóvel pelo locatário, mediante entrega das chaves ao locador, deve ser feita com recibo e, este não aceitando, através de depósito em Juízo.

Neste diapasão, a despeito das alegações recursais de que teria havido prévia notificação dos locadores acerca do desinteresse da locatária em permanecer no imóvel, agendando data para a entrega das chaves, não há como olvidar que tal evento somente ocorreu em 24/08/2021, quando depositadas em Juízo.

No ponto, cumpre esclarecer que, ao contrário do consignado pelo julgador
a quo
, compartilho do entendimento de que o
“
efeito liberatório das obrigações locatícias ocorre com o depósito das chaves em Juízo”
. (TJSP; Apelação Cível 1004172-38.2021.8.26.0161; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2023; Data de Registro: 07/03/2023).

Ademais, conforme explanado pelo julgador
a quo
, por mais que os apelantes afirmem que os apelados se recusaram injustamente a receber as chaves,

no intuito de
“impedir o término do contrato e assim exigir, indevidamente, mais valores a título de aluguel”
, ainda lhes era franqueado depositar as chaves em Juízo, como de fato o fizeram através do feito tombado sob o nº 0005182-61.2021.8.08.0024.

Em suma, estende-se a obrigação do locatário de pagar os alugueres até a resolução da locação, a qual, por sua vez, só se dá com a efetiva devolução do imóvel ao locador, o que,
in casu
, ocorreu apenas em 24/08/2021, a partir do depósito das chaves em Juízo, tornando devidos os alugueres e seus encargos até tal data.

Forte nessas razões, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para consignar que
o efeito liberatório das obrigações locatícias executadas ocorreu com o depósito das chaves em Juízo, em 24/08/2021.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr/lsl*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 10/04/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

(Questão de Ordem)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para, dentre outras questões, melhor examinar o tema relativo à data que pode ser considerada como de encerramento do contrato de locação firmado entre as partes.

Ocorre que ao analisar as contrarrazões inseridas no id 3658248, constatei que os Apelados suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal em relação às alegações dos Apelantes, justamente, pertinentes às datas de término da locação (vide, por exemplo, os itens “27” e “38” das contrarrazões).

No caso, data maxima venia, eventual acolhimento da alegação suscitada pelos Apelados importaria em violação ao art. 10 do Código de Processo Civil (CPC) e, por consequência, na nulidade da decisão, haja vista a ausência de se oportunizar aos Apelantes a chance de se manifestarem – e de influenciarem o Tribunal – sobre o tema. Ressalta-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já concluiu que a inobservância do princípio da vedação a decisão surpresa, tipificado no art. 10 do CPC, implica em violação ao contraditório e na nulidade do decisum, conforme precedente que peço vênia para citar: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo - ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do GDAJNA 07 AC 5008763-96.2021.8.08.0024 Estado do Espírito Santo Poder Judiciário Tribunal de Justiça Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio.

A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". 3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 13/12/2021). (Sem grifo no original). Assim, para evitar possível nulidade, vou suscitar e submeter ao eminente Relator, data maxima venia, para que Sua Excelência avalie eventual necessidade de suspender o julgamento para oportunizar aos Apelantes a chance de se manifestarem sobre as preliminares constantes nas contrarrazões.

Do exposto, suscito Questão de Ordem no sentido de suspender o julgamento para oportunizar aos Apelantes a chance de se manifestarem sobre as preliminares constantes nas contrarrazões.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA
(RELATOR)
:-

Respeitosamente, peço vista dos autos

*

con

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 24/04/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA(RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, este Órgão Colegiado iniciara o julgamento deste recurso de apelação, interposto por
ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.
e
SIMONE CHIEPEE MOURA
em face da sentença que rejeitou a pretensão formulada na inicial dos embargos à execução por eles opostos em desfavor de
POUSADA PORTO DE UBU LTDA
e
OUTROS
, permitindo o prosseguimento da execução tombada
sob o número 0001284-40.2021.8.08.0024.

Após pedido de vista, o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida suscitou questão de ordem, a fim de que seja
avaliada a necessidade de suspender o julgamento para oportunizar aos apelantes a chance de se manifestarem sobre as alegações de inovação recursal contidas nas contrarrazões, conforme segue:

[...]
Eminentes Pares, pedi vista dos autos para, dentre outras questões, melhor examinar o tema relativo à data que pode ser considerada como de encerramento do contrato de locação firmado entre as partes.

Ocorre que ao analisar as contrarrazões inseridas no id 3658248, constatei que os Apelados suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal em relação às alegações dos Apelantes, justamente, pertinentes às datas de término da locação (vide, por exemplo, os itens “27” e “38” das contrarrazões).

No caso,
data maxima venia
, eventual acolhimento da alegação suscitada pelos Apelados importaria em violação ao art. 10 do Código de Processo Civil (CPC) e, por consequência, na nulidade da decisão, haja vista a ausência de se oportunizar aos Apelantes a chance de se manifestarem – e de influenciarem o Tribunal – sobre o tema.

Ressalta-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já concluiu que a inobservância do princípio da vedação a decisão surpresa, tipificado no art. 10 do CPC, implica em violação ao contraditório e na nulidade do
decisum
, conforme precedente que peço vênia para citar:

[...]

Assim, para evitar possível nulidade, vou suscitar e submeter ao eminente Relator,
data maxima venia
, para que Sua Excelência avalie eventual necessidade de suspender o julgamento para oportunizar aos Apelantes a chance de se manifestarem sobre as preliminares constantes nas contrarrazões.

Do exposto, suscito questão de ordem no sentido de suspender o julgamento para oportunizar aos Apelantes a chance de se manifestarem sobre as preliminares constantes nas contrarrazões. [...]

Passo, então, a apreciar a questão de ordem trazida pelo Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida.

Pois bem. De fato, o art. 10 do CPC/2015 consagrou o princípio da não surpresa, estabelecendo ser vedado ao julgador decidir com base em
fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do trâmite processual, ainda que de ordem pública.

Nada obstante, compartilho do entendimento de que aludido dispositivo legal
não pode ser considerado de aplicação absoluta, com a prática de diligências desnecessárias, em prejuízo, por exemplo, a celeridade e a razoável duração do processo.

Neste diapasão, o c. STJ possui o entendimento de que
a vedação à decisão
surpresa
não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas,
notadamente quando relacionada à admissibilidade recursal
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021 DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1
. A vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes.
[...] (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado "princípio da não surpresa" não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. "Surpresa" somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTEMPESTIVO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]
3. "A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois 'A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa'
(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017)" (AgInt no AREsp 1389200/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.527.405/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 26/3/2021).

Assim, a questão afeta a suposta inovação recursal, que diz respeito a regularidade formal, não carece de maiores digressões, notadamente quando não acolhida pelo voto de relatoria,
sob pena de ofensa aos princípios da economia,
celeridade
e efetividade processuais.

Especificamente sobre a questão, peço vênia para reproduzir o seguinte julgado deste eg. TJES:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL . SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO PRESCINDE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30.11.2020); 2. Em razão da vedação à inovação recursal e supressão de instância, não é admitida a parte traz no recurso questões não oportunamente alegadas em primeiro grau;
3. A quitação parcial do débito, além de estar vinculada a devida comprovação, não constituem matéria de ordem pública ou apta de ser conhecida de ofício pelo magistrado; 4. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 064150019012, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022).

Mas não é só!
A expressão latina
a maiori, ad minus
é uma forma de argumentação jurídica que estabelece que
o que é válido para o mais, deve necessariamente prevalecer para o menos
, ou seja, “quem pode o mais, pode o menos”.

No caso, os argumentos trazidos a título de inovação recursal no corpo das contrarrazões dizem respeito ao momento da cessação da obrigação de pagamento dos aluguéis, pois na petição inicial os apelantes somente teriam feito referência a data de 09/08/2020, e não de 22/12/2020 ou, ainda, de 24/08/2021, conforme trazido subsidiariamente nas razões recursais.

A propósito, assim constou das contrarrazões, nos itens de nº.s 26, 27, 36, 37 e 38:

26. Nos embargos à execução os ora apelantes arguiram a cessação da obrigação de pagar os aluguéis a contar de 09/08/2020, data essa prevista na notificação (ID 7131315). Não foi arguido, debatido e decidido, nas fases anteriores da demanda, o eventual direito dos apelantes de cessação de responsabilidade de pagar o aluguel a contar de 22/12/2020 em função de notificação enviada pelos ora apelados aos apelantes.

27. Está clara a INOVAÇÃO RECURSAL, de modo a inviabilizar o conhecimento da matéria no apelo interposto. O art. 1.014 do Código de Processo Civil assim estabelece:

“
As questões de fato, não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

36. Finalmente, ainda subsidiariamente, os apelantes argumentam que, diante do ajuizamento de ação declaratória (na verdade, ação de consignação de chaves nominada equivocadamente de “ação declaratória” - Proc. 0005182-61.2021.808.0024) e o depósito das chaves em juízo na data de 23/03/2021, a contar de tal data não podem ser responsabilizados pelos aluguéis, mesmo que a decisão judicial autorizando a entrega tenha sido proferida em 24/08/2021 e as chaves somente tenham sido recebidas em juízo pelos apelados em 29/10/2021.

37. Não procedem os argumentos do apelo, ‘data venia’.

38. Também aqui incide a hipótese de nítida INOVAÇÃO RECURSAL, pois a arguição (de que houve o depósito das chaves em juízo na data de 23/03/2021 e que a contar de tal data não haveria obrigação de pagamento dos aluguéis) não foi suscitada originariamente nos embargos à execução, não sendo apreciada objetiva e diretamente na sentença; não cabendo suscitar a matéria em grau de recurso, ‘data maxima venia’.

Deste modo, considerando que os apelantes almejaram na exordial o efeito liberatório das obrigações locatícias a contar de 09/08/2020,
nada impede, com base no princípio lógico-jurídico de “quem pode o mais, pode o menos”, que seja acolhido período mais restrito, como o reconhecido pelo julgador
a quo
(29/10/2021) ou, ainda, o consignado no voto de relatoria (24/08/2021).

Decerto, o pedido de concessão de tutela jurisdicional mais restrita que a inicialmente requerida não configura inovação recursal.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO ESPECIAL E RECURSO ADESIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMA PIPELINE. REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE ESPECÍFICOS. REGIME TRANSITÓRIO. PRECEDENTES. ANVISA. ANUÊNCIA PRÉVIA. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EXTRAORDINÁRIAS. SANEAMENTO DO VÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. [...]
5. As conclusões do acórdão recorrido não extrapolam os limites da demanda, pois seus efeitos, mais restritos que aqueles objetivados pela recorrente, estão contidos nos pedidos deduzidos na inicial (a maiori, ad minus). Não houve, portanto, julgamento extra petita ou violação ao princípio da congruência.
[...] (REsp n. 1.753.535/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 7/6/2019).

Assim,
(i)
seja porque a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal,
(ii)
ou pelo fato de que a alegação de inovação recursal suscitada em contrarrazões não foi acolhida pelo voto de relatoria, ou, ainda,
(iii)
em virtude aplicação do princípio lógico-jurídico de “quem pode o mais, pode o menos”, não há que falar em suspensão do
julgamento para oportunizar a manifestação dos apelantes.

Do exposto, rogando vênia aos sectários de entendimento diverso,
REJEITO
a questão de ordem suscitada pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Presidente, na verdade a questão por mim levantada, foi no sentido de que no seu voto o eminente relator não teria abordado determinada matéria. E me parece que embora rejeite a questão de ordem, mas me parece que traz em seu voto uma manifestação sobre a matéria.

Dessa forma até adiro às manifestaçõ
es do eminente relator,
p
orque o objetivo da questão de ordem era só um pronuciamento relativo
à
s matérias que ele acaba de abordar.

Dessa forma, agora, tenho que ler meu voto. Eu tinha levantado uma questão de ordem, por isso retornou ao relator.
E
le agora se manifesta, e eu tenh
o
que ler o meu voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO(PRESIDENTE):-

Com a palavra.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

O
Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que Vivere Saúde

Ltda.

e

Simone

Chieppe

Moura

interpuseram

Apelação

Cível

em

face

de

Sentença

(id 3658225, integrada pela Decisão inserida no id 3658239) na qual o MM. Juiz
a

quo
, nos Embargos à Execução opostos pelos ora Apelantes, julgou improcedentes

os

pedidos

deduzidos

na petição inicial:

“
(...) com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC,

considerando as fundamentações acima expostas, devendo a execução

de título extrajudicial sob o número 0001284-40.2021.8.08.0024 ter

seu

devido prosseguimento.”

Na Execução de Título Extrajudicial citada na Sentença, por sua vez,

os

ora

Apelados

(Pousada

Porto

de

Ubu

Ltda

e

outros)

buscavam,

quando

da

propositura do feito executivo, receber o valor de R$ 71.125,74 (setenta e um mil,

cento e vinte e cinco reais, setenta e quatro centavos), o qual corresponde aos

aluguéis

devidos

nos

meses

de

setembro

a

dezembro

de

2020

referentes

à

locação

do

imóvel

assim

descrito

no

contrato

(id

3658076)

firmado

entre as partes:

“
(...)

Trata-se

de

CONTRATO

de

aluguel

dos

Imóveis

onde

está

situada
POUSADA PORTO DE UBU LTDA ME
, localizada na Rua

18 (dezoito), Nº 53, do Loteamento Praia de Ubu, Anchieta-ES e do

TERRENO
anexo a Pousada, que está situado na mesma Rua 18, Nº

55 (...).”

Em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Jorge do

Nascimento Viana, ao examinar os elementos de prova contidos nos autos e os

argumentos

suscitados

pelas

partes,

deu

parcial

provimento

ao

recurso

“
apenas

para

consignar

que

o

efeito

liberatório

das

obrigações

locatícias

executadas

ocorreu

com

o depósito

das

chaves

em

Juízo,

em

24/08/2021
”.

A conclusão externada pelo eminente Relator – e uma das principais

alegações

suscitadas

pelos

Apelantes

nas

razões

do

recurso

em

julgamento

(id

3658243) – em relação à data que pode ser considerada como de encerramento da

locação, é questão relevante que me levou a pedir vista dos autos para melhor

análise do

tema.

No caso, segundo os Apelantes, a data do término da locação e, em

consequência, quando não mais seriam devidos aluguéis, deveria ser considerada

como o dia em que formalizaram a denúncia do contrato (09.08.2020), ou seja,

quando

manifestaram

e

notificaram

os

Apelados

da

intenção

de

não

continuar

mais

a relação locatícia; ou, então, a data (22.12.2020) em que os Apelados se recusaram

a resolver o negócio jurídico; ou, ainda, o dia (12.03.2021) em que foi ajuizada a

Ação

da

qual

se

utilizaram

para

depositar

as

chaves

do

imóvel locado.

O eminente Relator, assim como concluiu o MM. Juiz
a quo
, rejeitou

as

alegações

dos

Apelantes

ao

fundamento

de

que,

na

linha

da

orientação

do

colendo

Superior

Tribunal

de

Justiça

(STJ),

o

contrato

de

locação

somente

é

encerrado quando ocorre a entrega das chaves que, no caso dos autos, corresponde

ao dia em que o Juiz deferiu a tutela de urgência requerida pelos ora Apelantes na

demanda

consignatória

n.º

0005182-61.2021.8.08.0024,

isto

é,

em

24.08.2021.

Para ilustrar os fundamentos do eminente Relator, peço vênia para

recordar

o

seguinte

trecho

do

voto proferido

por

Vossa

Excelência:

“
A devolução do imóvel pelo locatário, mediante entrega das chaves

ao locador, deve ser feita com recibo e, este não aceitando, através de

depósito

em

Juízo.

Neste diapasão, a despeito das alegações recursais de que teria havido

prévia

notificação

dos locadores

acerca

do desinteresse

da locatária

em permanecer no imóvel, agendando data para a entrega das chaves,

não há como olvidar que tal evento somente ocorreu em 24/08/2021,

quando

depositadas

em

Juízo.

No ponto, cumpre esclarecer que, ao contrário do consignado pelo

julgador

a

quo
,

compartilho

do

entendimento

de

que

o

‘efeito

liberatório das obrigações locatícias ocorre com o depósito das

chaves

em

Juízo’
.

(TJSP;

Apelação

Cível

1004172-

38.2021.8.26.0161; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador:

31ª Câmara

de

Direito

Privado;

Foro

de Diadema

- 3ª

Vara

Cível;

Data

do

Julgamento:

07/03/2023; Data

de Registro:

07/03/2023).

Ademais, conforme explanado pelo julgador a quo, por mais que os

apelantes

afirmem

que

os

apelados

se

recusaram

injustamente

a

receber

as

chaves,

no

intuito

de

‘
impedir

o

término

do

contrato

e

assim exigir, indevidamente, mais valores a título de aluguel
’, ainda

lhes era franqueado depositar as chaves em Juízo, como de fato o

fizeram

através

do

feito

tombado

sob

o

nº

0005182-

61.2021.8.08.0024.

Em suma, estende-se a obrigação do locatário de pagar os alugueres

até a resolução da locação, a qual, por sua vez, só se dá com a efetiva

devolução do imóvel ao locador, o que,
in casu
, ocorreu apenas em

24/08/2021,

a

partir

do

depósito

das

chaves

em

Juízo,

tornando

devidos

os alugueres

e

seus

encargos

até tal

data.”

Com

estas

informações

a

respeito

dos

fatos

e

fundamentos

que

envolvem

o

caso

em

julgamento,

passo

a

expor

a

razões

pelas

quais,

respeitosamente,

alcancei

conclusão,

ainda

que

parcial,

diversa

daquela

externada

no

voto

proferido pelo eminente

Relator.

Inicialmente rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por

inovação

recursal

suscitada

pelos

Apelados

nas

contrarrazões

inseridas

no

id

3658248; segundo os Apelados, na petição inicial dos Embargos à Execução os

Apelantes apenas fizeram referência ao dia da notificação (denúncia do contrato)

ocorrida em 09.08.2020, somente indicando subsidiariamente as outras datas nas

razões de

Apelação.

Rejeito

a

preliminar

em

comento

porque,

assim

como

entendeu

o

eminente Relator (quando da manifestação sobre a questão de ordem por mim

susitada), incide sobre o caso concreto o raciocínio lógico-jurídico de que “quem

pode o mais, pode o menos” (“
Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus
”),

de modo que se os Apelantes pretendem reconhecer 09.08.2020 como o dia do

término

da

relação

locatícia,

podem,

subsidiariamente,

postular

que

tal

reconhecimento

seja

para

datas posteriores.

Aliás, a alteração das datas, como pretendem os Apelantes, não foi

capaz de implicar em nenhum prejuízo aos Apelados, que, de forma competente,

também impugnaram as outras duas datas citadas nas razões da Apelação Cível em

julgamento.

Com

a

rejeição

da

preliminar,

registro

que

os

Apelantes

intentaram

encerrar

o

contrato

de

locação

antes

do

prazo

previsto

no

mencionado

negócio

jurídico,

conforme

autorizados

pelo

art.

4º

da

Lei

de

Locações

(Lei

do

Inquilinato;

Lei

n.º

8.245/91),

que

assim dispõe:

Art. 4
o
Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não

poderá

o

locador

reaver

o

imóvel

alugado.

Com

exceção

ao

que

estipula o § 2
o
do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo,

pagando

a

multa

pactuada,

proporcional

ao

período

de

cumprimento

do

contrato, ou,

na sua falta, a

que

for

judicialmente estipulada.

A leitura do dispositivo em análise revela que o encerramento do

contrato de locação por vontade do locatário (os Apelantes) pressupõe a devolução

do imóvel, o que somente ocorre, conforme concluiu o eminente Relator, com a

entrega

das

chaves.

No

caso

do

locador (os

Apelados) se

recusar

a receber as

chaves,

surge para o locatário o direito de depositá-las em juízo, se utilizando, para tanto, da

ação consignatória prevista no art. 67 da Lei de Locações, que também serve à

pretensão para entregar as chaves ao locador, conforme entendimento do STJ que

peço

vênia

para

citar:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

RECURSO

MANEJADO

SOB

A

ÉGIDE

DO

NCPC.

LOCAÇÃO.

AÇÃO

CONSIGNATÓRIA. ART. 67 DA LEI Nº 8.247/91. EXTINÇÃO DA

RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO.

DEVIDOS

OS

ALUGUÉIS

REFERENTES

AO

PERÍODO

QUE

ANTECEDEU O DEPÓSITO. RECEBIMENTO DO IMÓVEL APÓS

REFORMA. CONDIÇÃO POTESTATIVA. INADMISSIBILIDADE.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

PROTELATÓRIOS.

MULTA

DO

ART.

1.026,

§

2º,

DO

NCPC.

MANUTENÇÃO.

RECURSO

MANIFESTAMENTE

INADMISSÍVEL.

INCIDÊNCIA

DA

MULTA

DO

ART.

1.021,

§

4º,

DO

NCPC.

AGRAVO

NÃO

PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão

publicada

na vigência

do NCPC, razão

pela qual devem ser exigidos

os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos

termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do

STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento

no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março

de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na

forma do novo CPC. 2.
Esta Corte superior compreende que a ação

consignatória prevista no artigo 67 da Lei nº 8.245/91 pode ser

utilizada

para

a

devolução

do

próprio

imóvel,

representada

pela

entrega das chaves. Precedentes
. 3. O Superior Tribunal de Justiça,

há

muito

e

de

modo

reiterado,

firmou

a

orientação

de

que

a

entrega

das chaves em Juízo põe fim ao contrato de locação, sendo devidos

aluguéis ao período anterior à aludida extinção. 4. É possível a entrega

das

chaves

do

imóvel

objeto

de

locação

em

cartório

judicial,

na

hipótese em que o locador se recusa a recebê-lo sem a realização de

reforma

pelo

locatário,

porque,

além

de

ser

um

direito

de

este

devolver o imóvel ao fim do prazo do contrato, a exigência do locador

caracteriza condição potestativa, ressaltando-se que eventual prejuízo

deve ser discutido em ação própria. 5. Os embargos de declaração

interpostos

que

apresentem

pretensão

impertinente,

como

a

rediscussão

de

matérias

já

decididas,

caracterizam-se

como

protelatórios,

a

ensejar

a

aplicação

da

multa

prevista

no

art.

1.026,

§

2º, do NCPC. 6. A Terceira Turma, no julgamento dos EDcl no AgInt

no REsp nº 1.573.573/RJ, firmou entendimento de que, para fins de

arbitramento de honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do

NCPC, é necessário o preenchimento de requisitos cumulativos que

enumera,

entre

eles,

tratar-se

do

recurso

principal

de

determinada

instância, não sendo aplicáveis ao agravo interno e aos embargos de

declaração. 7. Em virtude do não conhecimento do presente recurso, e

da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a

multa

prevista no art.

1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3%

sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer

outro

recurso

condicionada

ao

depósito

da

respectiva

quantia,

nos

termos do § 5º daquele artigo de lei. 8. Agravo interno não provido,

com imposição de multa. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.617.757/PR,

relator

Ministro

Moura

Ribeiro,

Terceira

Turma,

julgado

em

22/10/2018, DJe

de

25/10/2018). (Sem grifo no original).

Assim, ao contrário do que sustentam os Apelantes, não é a denúncia

do

contrato

(no

caso,

a

notificação

encaminhada

em

julho

de

2020)

que

põe

termo

ao negócio jurídico, mas sim a denúncia
E

a disponibilização do imóvel com a

entrega

das chaves (ainda

que

em

juízo). Neste

sentido,

a orientação

do

STJ:

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO

LOCATÍCIO.

DENÚNCIA.

EFEITOS

CONDICIONADOS

À

PLENA

DEVOLUÇÃO

DO

USO

E

GOZO

DO

IMÓVEL

AO

LOCADOR.

INOVAÇÃO

DAS

RAZÕES

RECURSAIS.

IMPOSSIBILIDADE.

PROVIMENTO

NEGADO.

1.

Os

efeitos

de

denúncia em contrato de locação, nos moldes do art. 6º da Lei n.

8.245/1991,

pressupõem

a

efetiva

transmissão

da

posse

do

imóvel

ao locador, pela entrega das

chaves e restabelecimento

do poder

de

uso

e

gozo

do

bem

restituído.

Precedentes.

2.

Análise

da

pretensão recursal obstada pela Súmula n. 7 do STJ, tendo em vista a

compreensão firmada pelo Tribunal de origem, de que não houve a

restituição

do

poder

de

uso

e

gozo

do

imóvel

no

momento

da

denúncia. 3. É vedado à parte inovar as razões do recurso especial em

sede de agravo regimental, tendo em vista o princípio da preclusão

consumativa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no

Ag n.

1.172.621/SP, relator

Ministro

Rogerio

Schietti

Cruz,

Sexta

Turma,

julgado

em

26/5/2015,

DJe

de

3/6/2015).

(Sem

grifo

no

original).

Nada obstante o julgado do STJ ora mencionado diga respeito ao art.

6º da Lei do Inquilinato (respeitante a contrato com prazo indeterminado), a mesma

lógica há de ser aplicada ao art. 4º, já que somente a denúncia do contrato sem a

entrega

das chaves

não

é

suficiente para encerrar a

locação.

É claro que a interpretação dada pelos Tribunais – sobretudo o STJ –

tenta coibir excessos; do locatário, exigindo que, além da denúncia, seja entregue as

chaves do imóvel para se ter por encerrada a locação; e do locador, evidentemente

na hipótese em que se recusa a receber as chaves e, com isso, cria para o locatário a

já citada

ação consignatória.

A

doutrina

mais

abalizada

sobre

o

tema,

aliás,

já

aponta

a

utilização

de

excessos pelo locador, que, por exemplo, deliberadamente se recusa a receber as

chaves para continuar a cobrar o aluguel mensal do locatário. Neste sentido, a lição

de

Sylvio Capanema:

“
Já o locatário poderá devolver o imóvel ao locador, antes do advento

do termo final do contrato, embora pagando multa, da qual, aliás,

ficará liberado se ocorrerem as hipóteses previstas no parágrafo único.

Não poderá, assim, o locador, recusar a devolução do imóvel, ainda

que

esteja

o

locatário

inadimplente,

só

lhe

cabendo

reclamar

o

pagamento da multa. A denúncia da locação, a qualquer tempo, é

faculdade do locatário, contra a qual não poderá se opor o locador. A

recusa do locador em receber as chaves, sob a alegação de ainda não

ter se expirado o prazo do contrato, ou estar o locatário inadimplente,

ensejará

a

este

consignar

as

chaves

em

juízo,

para

alforriar-se

da

obrigação de

restituir.

(...).

É muito frequente que o locador recuse as chaves, sob a alegação de

que ainda precisa proceder à vistoria do imóvel, para aferir o seu

estado de conservação. Como tal procedimento é, em geral, demorado,

na maioria das vezes por culpa do próprio locador, que o retarda,

especialmente

quando

o

aluguel

é

compensador,

fica

o

locatário

prejudicado, persistindo sua responsabilidade quanto ao pagamento do

locativo.

Daí a conveniência, em ocorrendo tal hipótese, da ação consignatória

das chaves.” (Sylvio Capanema de Souza
in
“A Lei do Inquilinato

comentada”. 10.ª ed. rev., atual e ampl. – Rio de Janeiro, Forense,

2017, p. 39 e

p. 48).

Como se vê, o locador não pode se opor à entrega das chaves, daí a

jurisprudência proclamar o entendimento de que, para de desonerar do contrato e da

cobrança

dos

aluguéis,

o

locatário

pode/deve

consignar

as

chaves

em

juízo,

de

modo

a

encerrar a

relação

locatícia.

Neste

sentido,

além

do

já

citado

AgInt

nos

EDcl

no

REsp

n.

1.617.757/PR (“
É possível a entrega das chaves do imóvel objeto de locação em

cartório

judicial,

na

hipótese

em

que

o

locador

se

recusa

a

recebê-lo

sem

a

realização

de

reforma

pelo

locatário,

porque,

além

de

ser

um

direito

de

este

devolver o imóvel ao fim do prazo do contrato, a exigência do locador caracteriza

condição potestativa, ressaltando-se que eventual prejuízo deve ser discutido em

ação

própria.
”),

destaco

o seguinte

julgado do

STJ:

DIREITO

CIVIL.

PROCESSUAL

CIVIL.

PEDIDO

DE

RECONSIDERAÇÃO

RECEBIDO

COMO

AGRAVO

REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE
RECURSAL.

POSSIBILIDADE. LOCAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DO CONTRATO

APÓS

VENCIMENTO

DO

PRAZO

ORIGINALMENTE

PACTUADO.

ART.

6º

DA

LEI

8.245/91.

NOTIFICAÇÃO

REALIZADA

ANTES

DO

FIM

DO

CONTRATO.

IRRELEVÂNCIA.

AÇÃO

DE

CONSIGNAÇÃO

DE

ENTREGA

DAS

CHAVES.

EXISTÊNCIA

DE

DANOS.

COBRANÇA

EM

DEMANDA

PRÓPRIA.

PEDIDO

DE

RECONSIDERAÇÃO

RECEBIDO COM

AGRAVO

REGIMENTAL, AO QUAL

SE

NEGA

PROVIMENTO.

1.

A

Lei

8.245/91,

em

seu

art.

6º,

caput,

condiciona

o direito assegurado ao locatário de rescindir o contrato locatício à

notificação

do locador

com

antecedência

mínima

de 30

dias,

cuja

injusta recusa viabiliza a utilização da ação consignatória de entrega

das

chaves.

2.

É

irrelevante

o

fato

de

a

notificação

do

locador

ter

sido

realizada antes do final do prazo originalmente pactuado, tendo em

vista que o locatário buscava devolver o imóvel após o fim do contrato

de locação. 3.
Findo o prazo estipulado no contrato de locação e

ausente o interesse do locatário em permanecer no imóvel locado,

tem

ele

o

direito

de

devolvê-lo

ao

locador,

cuja

resistência

autorizará

o

manejo

de

ação

de

consignação
.

4.

A

entrega

das

chaves do imóvel ao locador não exonera o locatário pelos eventuais

danos

causados

ao

imóvel,

decorrentes

de

sua

má

utilização,

cuja

indenização

poderá

ser

exigida

por

meio

da

competente

ação

de

perdas e danos. 5. Pedido de reconsideração recebido como agravo

regimental, ao qual se nega provimento. (AgRg no Ag n. 853.350/SP,

relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em

18/12/2007, DJe

de

17/3/2008). (Sem

grifo

no original).

Assim, a conclusão que se alcança a partir dos fundamentos expostos

neste voto é,
data maxima venia
, que a data que pode ser considerada como de

término da relação contratual, quando não mais são devidos os locatícios, deve

corresponder

ao

dia

em

que

os

Apelantes

ingressaram

com

a

demanda

consignatória, uma vez que foi nesta data em que, cumulativamente, já haviam

denunciado a locação, obtido a recusa dos Apelados de receberem as chaves e,

sobretudo, disponibilizado o imóvel – mesmo que com o depósito das chaves em

juízo

–

aos

Apelados.

Minha conclusão, portanto, é diversa – em parte – daquela externada

pelo

eminente

Relator,

já

que

o

término

da

locação

deve

corresponder

ao

dia

12.03.2021, data em que os Apelantes consignaram em juízo as chaves do imóvel

objeto da locação, até porque, insta salientar, a demora do Judiciário em despachar a

consignatória

e,

com

isso,

viabilizar

as

providências

necessárias

à

efetiva

entrega

das

chaves,

não

pode

representar

prejuízos

ao

Consignante

(no

caso,

os

Apelantes).

Do exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator,

divirjo em parte da conclusão de Vossa Excelência, ao tempo em que dou parcial

provimento

ao

recurso

para

declarar

que

o

efeito

liberatório

das

obrigações

locatícias executadas ocorreu com o depósito das chaves em Juízo, isto é, no dia

12.03.2021,

data

de

ajuizamento

da

demanda consignatória

pelos

Apelantes.

É

como

voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 08/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Conforme relatado em sessão pretérita, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.
e

SIMONE CHIEPEE MOURA
, haja vista estar inconformado com a r. sentença id. 3658225, posteriormente integrada pela decisão id. 3658239, que rejeitou a pretensão formulada na inicial dos embargos à execução por eles opostos em desfavor do
POUSADA PORTO DE UBU LTDA
e

OUTROS
,
“devendo a execução de título extrajudicial sob o número 0001284-40.2021.8.08.0024 ter seu devido prosseguimento”
.

Em suas razões id. 3658243, os apelantes defendem: (i)
“conforme narrado e provado no bojo dos autos, os apelados, quando notificados da rescisão da locação, passaram a se comportar de forma tacanha para impedir o término do contrato e assim exigir, indevidamente, mais valores a título de aluguel”
; (ii) nessa ordem de ideias, o pagamento dos aluguéis até a efetiva entrega das chaves, tal como concluído pelo julgador
a quo
,
“acaba por premiar a parte que agiu em contrariedade à boa-fé e a lei”
; (iii) “
vale ressaltar que as chaves foram entregues mediante ordem de consignação nos autos do processo nº 0005182-61.2021.8.08.0024, justamente porque os apelados se quedaram reticentes em recebê-las administrativamente”
; (iv)
“por isso, em casos desta natureza, o termo final do contrato de locação deve corresponder à data em que locador foi notificado acerca do término da relação, e não à data da efetiva entrega das chaves”
; (v)
“a notificação para rescisão do contrato foi recebida pelos apelados em 09/07/2020, com expressa menção de que as chaves estariam à disposição em 09/08/2020”
; (vi) “caso não acolhidos os fundamentos expostos no tópico anterior, merece reforma o julgado para que se fixe o termo do contrato na data de 22/12/2020, quando se tem provada a desocupação do imóvel”, e; (vii) de mais a mais, também incorre em equívoco a constatação de que as chaves teriam sido entregues em 18/10/2021 - as chaves foram verdadeiramente entregues em 24/08/2021, após o deferimento de medida liminar em 17/08/2021.

O E. Relator, ao julgar a questão posta, registrou que:

A devolução do imóvel pelo locatário, mediante entrega das chaves ao locador, deve ser feita com recibo e, este não aceitando, através de depósito em Juízo.

Neste diapasão, a despeito das alegações recursais de que teria havido prévia notificação dos locadores acerca do desinteresse da locatária em permanecer no imóvel, agendando data para a entrega das chaves, não há como olvidar que tal evento somente ocorreu em 24/08/2021, quando depositadas em Juízo.

No ponto, cumpre esclarecer que, ao contrário do consignado pelo julgador
a quo
, compartilho do entendimento de que o
“
efeito liberatório das obrigações locatícias ocorre com o depósito das chaves em Juízo”
.
(TJSP; Apelação Cível 1004172-38.2021.8.26.0161; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2023; Data de Registro: 07/03/2023).

Ademais, conforme explanado pelo julgador
a quo
, por mais que os apelantes afirmem que os apelados se recusaram injustamente a receber as chaves,

no intuito de
“impedir o término do contrato e assim exigir, indevidamente, mais valores a título de aluguel”
, ainda lhes era franqueado depositar as chaves em Juízo, como de fato o fizeram através do feito tombado sob o nº 0005182-61.2021.8.08.0024.

Em suma, estende-se a obrigação do locatário de pagar os alugueres até a resolução da locação, a qual, por sua vez, só se dá com a efetiva devolução do imóvel ao locador, o que,
in casu
, ocorreu apenas em 24/08/2021, a partir do depósito das chaves em Juízo, tornando devidos os alugueres e seus encargos até tal data.

Forte nessas razões, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para consignar que o efeito liberatório das obrigações locatícias executadas ocorreu com o depósito das chaves em Juízo, em 24/08/2021”.

Na sequência, o E. Des. Arthur Neiva pediu vista dos autos e, na oportunidade, inaugurou a divergência alegando que “
que a data que pode ser considerada como de término da relação contratual, quando não mais são devidos os locatícios, deve corresponder ao dia em que os Apelantes ingressaram com a demanda consignatória, uma vez que foi nesta data em que, cumulativamente, já haviam denunciado a locação, obtido a recusa dos Apelados de receberem as chaves e, sobretudo, disponibilizado o imóvel – mesmo que com o depósito das chaves em juízo – aos Apelados”.

E prosseguiu:

Minha conclusão, portanto, é diversa – em parte – daquela externada pelo eminente Relator, já que o término da locação deve corresponder ao dia 12.03.2021, data em que os Apelantes consignaram em juízo as chaves do imóvel objeto da locação, até porque, insta salientar, a demora do Judiciário em despachar a consignatória e, com isso, viabilizar as providências necessárias à efetiva entrega das chaves, não pode representar prejuízos ao Consignante (no caso, os Apelantes).

Do exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, divirjo em parte da conclusão de Vossa Excelência, ao tempo em que dou parcial provimento ao recurso para declarar que o efeito liberatório das obrigações locatícias executadas ocorreu com o depósito das chaves em Juízo, isto é, no dia 12.03.2021, data de ajuizamento da demanda consignatória pelos Apelantes.

Pois bem.

Peço vênia ao E. Relator para, após compulsar os autos, corroborar, em absoluto, com a tese externada pelo voto divergente.

Explico.

Digo isso porque, como bem registrado pelo E. Des. Arthur, no caso do locador (os Apelados) se recusar a receber as chaves, surge para o locatário o direito de depositá-las em juízo, se utilizando, para tanto, da ação consignatória prevista no art. 67 da Lei de Locações, que também serve à pretensão para entregar as chaves ao locador.

Assim, de fato, ao contrário do que sustentam os Apelantes, não é a denúncia do contrato (no caso, a notificação encaminhada em julho de 2020) que põe termo ao negócio jurídico, mas sim a denúncia e a disponibilização do imóvel com a entrega das chaves (ainda que em juízo)

Por isso,

o término da locação deve corresponder ao dia 12.03.2021, data em que os Apelantes consignaram em juízo as chaves do imóvel objeto da locação, até porque, insta salientar, a demora do Judiciário em despachar a consignatória e, com isso, viabilizar as providências necessárias à efetiva entrega das chaves, não pode representar prejuízos ao Consignante (no caso, os Apelantes).

Pelo dito, sem mais delongas, peço novamente vênia ao E. Relator para acompanhar a divergência lançada pelo E. Des. Arthur Neiva.

É como voto.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, tenho condições de voto.

Rogando todas as vênias ao eminente relator, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, para determinar a data do término da locação como sendo aquela correspondente ao dia em que foi ajuizada a consignação. Constatei que a consignação ajuizada em 12 de Março só chegou a ser despachada pelo juiz quase seis meses depois, no final de Agosto.

Então, a meu ver, a posição divergente é a que eu subscrevo.

Acompanho a divergência.

*

V I S T A

O
SR DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ :-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

vfc*

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 15/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O
SR DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ :-

Eminentes Pares, vieram os autos conclusos ao meu gabinete em

razão

da

divergência

instaurada

no

julgamento

do

recurso

em

epígrafe,

onde

se discute acerca do momento da devolução do imóvel, mediante entrega das

chaves ao locador, mediante recibo e, no caso de não aceitação, através de

depósito

em

Juízo.

Para o nobre Relator, o eminente Des. Jorge do Nascimento

Viana, a reforma parcial da sentença seria imperiosa, concluindo que “o efeito

liberatório das obrigações locatícias ocorreu com o depósito das chaves em

Juízo,

em

24/08/2021”,

após

o

deferimento

de

medida

liminar

para

tanto.

O

nobre

Des.

Arthur

José

Neiva

de

Almeida

inaugurou

a

divergência para fixar que a data correspondente ao término da locação deve

corresponder

a

data

do

ajuizamento

da

ação

consignatória,

nº

0005182-

61.2021.8.08.0024,

em

12/03/2021.

Tal

conclusão

fora

acompanhada

pelo

eminente

Des.

Manoel Como dito, face a essa divergência instaurada, fora inaugurado o

procedimento previsto no artigo 942 do Código de Processo Civil, vindo os

autos

conclusos

ao

meu

gabinete.

E

nesse

toar,

considerando

todas

as

explanações

realizadas

pelos

eminentes Pares que me antecederam nesse julgamento, não tenho dúvida,

rogando

a

devida

vênia

àqueles

que

entendem

de

modo

diverso,

em

acompanhar

a

tese

capitaneada

pelo

nobre

Des.

Arthur

José

Neiva

de

Almeida.

E assim concluo, porque

observo dos autos que diversas foram

as

tentativas

do

apelante

em

proceder

a

devolução

do

imóvel,

como

a

notificação

para rescisão

do contrato em

09/07/2020.

Entretanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de ajuizar

ação consignatória face a recursa dos recorridos no recebimento do imóvel

locado “até o cumprimento total das obrigações”, ao passo que é uníssono o

entendimento jurisprudencial no sentido de que “
findo o prazo estipulado no

contrato de locação e ausente o interesse do locatário em permanecer no

imóvel locado, tem ele o direito de devolvê-lo ao locador, cuja resistência

autorizará o manejo de ação de consignação
” (STJ, AgRg no Ag 853.350/SP,

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/12/2007, DJe

17/03/2008).

Logo,

entendo

que

deve

ser

considerada

a

data

do

do

ajuizamento

da

ação

consignatória

das

chaves,

12/03/2021,

como

o

término

da

locação.

Diante deste cenário, considerando tudo o que já fora exposto,

sem maiores delongas, entendo por bem, rogando a devida vênia ao eminente

Relator, acompanhar a tese divergente capitaneada pelo nobre Des.

Arthur

José

Neiva

de

Almeida.

É

como

voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)